Tribunal: TJES
Processo: 5027232-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027232-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO PAIVA
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027232-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO PAIVA
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, ADUZ A EMBARGANTE:
I)
DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, ANTE A PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA, DADO QUE NÃO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, A COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE PRÓSTATA EM SEGURO DE VIDA, APENAS EM CASO DE MORTE;
II)
OCORREU A PRESCRIÇÃO ANUAL;
III)
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DÁ LASTRO AO TÍTULO EXECUTADO;
IV)
DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR;
V)
NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO EXECUTIVA, UMA VEZ QUE É MERO ESTIPULANTE DO SEGURO;
VI)
DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, INEFICÁCIA DO TÍTULO. SUBSIDIARIAMENTE, ALEGA O EMBARGANTE
I)
DO EXCESSO NA EXECUÇÃO E DOS LIMITES DA APÓLICE;
II)
DA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DA NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 632 DO STJ.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, AS REQUERIDAS ADUZIRAM, PRELIMINARMENTE, PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INEFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SUBSIDIARIAMENTE, EXCESSO DE EXECUÇÃO E DOS LIMITES DA APÓLICE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto, com fulcro no
art. 487, II, do CPC
,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral referente à cobrança da cobertura do diagnóstico de câncer de próstata em seguro de vida. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PUGNOU-SE PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. VEJAMOS. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 206, §1º, II, B, DO CC, NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO:
Art. 206. Prescreve: § 1º Em um ano: (...) II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
; (...). Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pretensão de ressarcimento decorrente de seguro de vida em grupo deve ser exercida dentro do prazo de 01 (um) ano da ciência inequívoca do fato gerador,
in casu,
a invalidez, vide:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, para que seja afastada a Súmula 7/STJ. 2. O termo inicial do prazo prescricional é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Observância da Súmula 278/STJ. 3.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOENÇA INCAPACITANTE. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional ânuo para o ajuizamento de ação de indenização securitária deve ser contado a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (Súmula nº 278/STJ). 5.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com a elaboração do laudo médico, indicando a causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada, outrossim, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS.
6. No caso, para ultrapassar a conclusão do Tribunal local - em relação ao momento em que se deu a ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória - seria necessário o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite no âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.093.295/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O termo inicial do prazo prescricional, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte com a edição da Súmula 278/STJ, é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". 2.
O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial a fim de afastar a prescrição.
(AgInt no AgRg no REsp n. 1.552.667/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/9/2019.) ESSE ENTENDIMENTO, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE PACIFICADO POR MEIO DA EDIÇÃO DAS SÚMULAS Nº 101 E 278 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA: SÚMULA Nº 101: A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURADO EM GRUPO CONTRA A SEGURADORA PRESCREVE EM UM ANO. SÚMULA Nº 278: O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, É A DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. NO CASO EM JULGAMENTO, DE ACORDO COM AS PROVAS QUE COMPÕEM OS AUTOS, É POSSÍVEL AFERIR QUE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AUTOR, SEGURADO, RESTOU CARACTERIZADA A PARTIR DO
LAUDO MÉDICO

ID 9799208
, DATADOS EM 14/04/2021 E 22/07/2021. DESSA FORMA, DE ACORDO COM OS LAUDOS APRESENTADOS, CONSIDERANDO AS DATAS EM EPÍGRAFE E O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO DE 1 (UM) ANO, A DATA MÁXIMA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SERIA ATÉ 22/07/2022, ENTRETANTO, A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 04/11/2022. POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA, TENDO EM VISTA RESTAR
CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL
IN CASU
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)